Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701184-94.2018.8.07.0018 APELANTE: E. N. D. C. P., NILVA NOGUEIRA DA COSTA PADILHA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o apelo sobre o julgamento do RE 1.140.005 - tema 1.002 (id 5900728). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator